Tribunal: TJMT
Processo: 0001664-17.2010.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001664-17.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - CPF: 125.655.467-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA CAUSALIDADE ENTRE O FATO NARRADO E O ATO OMISSIVO/COMISSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O dano ambiental rege-se pelo instituto da responsabilidade objetiva, onde não se exige para sua caracterização a comprovação da culpa ou dolo. No entanto, é imprescindível a demonstração da presença do liame causal entre a conduta (omissiva ou comissiva) e o evento danoso. Precedentes.

2. Na hipótese, ausentes os elementos probatórios necessários à comprovação de que a condutas imputada ao requerido tenha produzido a lesão ao meio ambiente. Inexiste, por conseguinte, o nexo de causalidade, elemento imprescindível à imputação da responsabilidade objetiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Única da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1664-17.2010.811.0040 (Código 58187), ajuizada contra
Zilaudio Luiz Pereira
, julgou improcedente os pedidos postulados na inicial que objetivavam a abstenção de desmate, a recomposição da área danificada mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), o ressarcimento dos danos materiais causados ao meio ambiente e o pagamento de indenização pelo dano moral difuso causado.

Nas razões de recurso, o
Ministério Público
aduz que os documentos oriundos do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) demonstram o dano ambiental objeto desta ação; que referidas provas são hábeis para demonstrar o nexo de causalidade existente entre o ilícito ambiental e o ato comissivo imputado ao apelado.

Sustenta, ademais, que os documentos emitidos pelo IBAMA possuem fé pública e, portanto, presumem-se verídicos. Assim, pugna pelo provimento ao recurso para reformar a sentença, no sentido de julgar procedentes os pedidos postulados na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaça todos os argumentos expendidos e, assim, pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 280220, 280221,280222, 280223 e 280224).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id n. 3125231).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ajuizou ação civil pública em face de Zilaudio Luiz Pereira, aduzindo, em apertada síntese, que este teria destruído uma área de 11,53 hectares de floresta nativa do Bioma Amazônico, sem autorização e/ou licença do órgão ambiental, na propriedade denominada Chácara Flor da Mata.

Após a instrução processual, e o devido processo legal, o juiz do feito concluiu que:

“[...]
No caso específico destes autos, todavia,
não restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano ambiental narrado na inicial e o ato comissivo imputado ao requerido
. Explico.

Inobstante a narrativa da inicial no sentido de que o requerido teria destruído 11,53 hectares de floresta nativa de sua propriedade rural, denominada “Chácara Flor da Mata”, entendo que
as provas trazidas aos autos mostram-se contraditórias entre si, sendo insuficientes para o convencimento deste juízo
.

Ora, através do relatório de fiscalização de fls. 34/35 e boletim de ocorrência de fls. 40, tem-se
que a propriedade denominada Chácara Flor da Mata pertence à pessoa de Altemir Francisco Pierezan
, o qual, na data de 08/05/2008, comunicou à Polícia Judiciária Civil desta Comarca de Sorriso que um funcionário do requerido, que conduzia uma máquina esteira, teria derrubado árvores e a cerca que fazia a divisa entre as propriedades do comunicante e do requerido Ziláudio, vizinho daquele.

Também através dos aludidos documentos,
restou demonstrado que a referida propriedade é de “Expansão Urbana”, podendo, inclusive, ser objeto de loteamento, o que vai de encontro com o auto de infração de fls. 320
, que não faz referida observação, definindo a área como "floresta nativa, pertencente ao Bioma Amazônico, objeto de especial preservação" (sic).

Além disso,
não demonstrou a parte requerente que o requerido foi devidamente notificado do auto de infração de fls. 30, sendo que a notificação de fls. 32, a qual não se tem notícia do envio do AR, é datada de 21/05/2008, ou seja, data anterior ao próprio auto de infração
(20/08/2008).

Destaco, também, que
sequer foi trazida aos autos a evolução do desmatamento da área, tendo a parte autora juntado apenas o mapa indicativo de desmatamento de fls. 37, datado de 04/06/2008, o que inviabiliza concluir a data do desmatamento da área em questão
.

Lado outro, verifico que
as testemunhas Irineu Roveda Junior (fls. 274) e Paulo Roberto Pagnan (fls. 289), afirmaram que o requerido em tela nunca foi proprietário da área em questão
, sendo certo que a testemunha Valeria Ferreira de Arruda não se lembrou dos fatos constantes do auto de infração.
[...]” (destaquei)

Com esses fundamentos fáticos, decidiu o douto magistrado que eram improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Vem o Ministério Público e apela, embasada na fé pública dos documentos produzidos pelo órgão ambiental e ratifica a suficiência das provas a ensejar a condenação perseguida.

Sem razão, contudo, o apelante.

Com efeito, as provas trazidas pelo Ministério Público são inconclusivas, contraditórias e não servem de lastro a justificar uma condenação por dano ambiental, pois, apesar da natureza da responsabilidade objetiva na responsabilização civil ambiental, não se dispensa a prova do dano e do nexo de causalidade. Outrossim, ainda que se considere a obrigação
propter rem
, no caso, já que não evidenciada a posse e a conduta lesiva do apelado, é condição para sua condenação, que fique comprovada a propriedade do imóvel, o que não ocorreu.

Aliás, conforme consta dos autos, no relatório de fiscalização de fls. 34/35 e boletim de ocorrência de fls. 40 (digitalizados), a propriedade denominada Chácara Flor da Mata (onde teria ocorrido o dano) pertence à pessoa de Altemir Francisco Pierezan, ou seja, não é de propriedade do apelado. Não há, outrossim, qualquer lastro probante de que o apelado tenha exercido a posse da área, a justificar sua autuação, que, como ficou comprovado, não poderia ter se dado na sua pessoa, já que não se encontrava no local.

A inicial, em verdade, possui muitas inconsistências sobre os fatos, e a fragilidade probante beira às características de uma lide temerária, já que sob o enfoque da autoria do possível dano, e até mesmo as características da área e a narrativa que levou à conclusão da ocorrência do ilícito repousam elementos confusos, obscuros e vazios.

Veja-se, como salientou o magistrado em Primeiro Grau, que “
restou demonstrado que a referida propriedade é de “Expansão Urbana”, podendo, inclusive, ser objeto de loteamento, o que vai de encontro com o auto de infração
" (sic); (...)
a notificação de fls. 32, a qual não se tem notícia do envio do AR, é datada de 21/05/2008, ou seja, data anterior ao próprio auto de infração
(20/08/2008)”. São, portanto, inconsistências que tornam questionáveis as razões da propositura da ação.

Não bastasse, após sucessivas redesignações da audiência de instrução, as testemunhas Irineu Roveda Junior e Paulo Roberto Pagnan, afirmaram que o apelado nunca foi proprietário da área em questão, e, por outro lado, a testemunha Valeria Ferreira de Arruda – agente pública,

não se lembrou dos fatos constantes do auto de infração. Ou seja, não é elementos nos autos a embasar o pleito condenatório do Ministério Público.

Insta ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça divulgou 11 teses consolidadas na corte sobre dano ambiental. Os entendimentos estão na nova edição do Jurisprudência em Teses, que traz também os precedentes mais recentes.

Entre as teses está a que
o reconhecimento da responsabilidade objetiva por dano ambiental não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.

É cediço que o dano ambiental rege-se pelo instituto da responsabilidade objetiva, onde não se exige para sua caracterização a comprovação da culpa ou dolo. No entanto, é condição que haja a demonstração da presença da conduta do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre eles, consoante se observa dos precedentes abaixo junto Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO SOBRE QUESTÕES ESSENCIAIS AO JULGAMENTO DA LIDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. REQUISITO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC CARACTERIZADA.

1.
A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, pois estes são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação. Precedentes
.

(...)”
(REsp 1378705/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. IBAMA. APLICAÇÃO DE MULTA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. ARMAZENAMENTO DE MADEIRA PROVENIENTE DE VENDAVAL OCORRIDO NA REGIÃO. EXISTÊNCIA DE TAC. COMPROVADA BOA-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
A responsabilidade é objetiva; dispensa-se portanto a comprovação de culpa, entretanto há de constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade.

2. A Corte de origem, com espeque no contexto fático dos autos, afastou a multa administrativa. Incidência da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1277638/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013). (destaquei)

Nesse mesmo sentido, dentre outros tantos: AgRg no AREsp 273.058/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 17/04/2013; AgRg no AREsp 258.263/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013; e AgRg no REsp 1286142/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 28/02/2013.

Assim, da análise acurada dos autos, reputo corretos os fundamentos adotados pelo magistrado de Primeiro Grau, porquanto dirimiu de forma pertinente a lide em conformidade com as provas e a jurisprudência aplicada ao caso.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021